Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Verificado, em juízo de retratação, a demonstração da probabilidade do direito, concede-se o efeito suspensivo recursal e julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar pleiteada no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1000451-23.2018.8.11.0025, proposto por FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial a recuperanda, com fundamento no artigo 58, da Lei no 11.101/2005.
A agravante alega, em apertada síntese, que os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto estão presentes, pois, efetivamente há probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso, além da reversibilidade da medida.
Aduz que a homologação do Plano de Recuperação Judicial criou situação extremamente prejudicial ao Agravante, o qual contempla a redução drástica de seu crédito, sem o seu consentimento, bem como a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a exclusão da exigibilidade de seus créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, a extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ.
Defende que a Corte Superior, diante da divergência existente, recentemente, na SEGUNDA SEÇÃO por meio do julgamento dos REsp 1.794.209 e REsp 1.885.536 (pendentes de publicação), assentou entendimento que a Assembleia Geral de Credores não pode suprimir garantia sem anuência do credor.
Assim, caso não seja reconsiderada a decisão, requer seja provido o presente Agravo interno, para reformar a decisão monocrática, a fim de deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada nos autos do Agravo de Instrumento.
Contrarrazões do agravado ao Agravo de Instrumento (ID 90385462) e ao Agravo Interno (ID 92033956).
Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 96133967).
É o relatório.
DECIDO.
Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta em 03/04/2018 por FRIGORIFICO RS LTDA – EPP, cujo processamento foi deferido em 06/04/2018.
Apresentado o plano de recuperação judicial em 07/06/2018, foram apresentadas objeções por alguns credores, sendo designada a Assembleia-Geral de Credores, nos termos do art. 56 da Lei no. 11.101/2005.
Realizado o ato assemblear em 24/02/2021 (em continuação da 2a convocação), aprovou-se o plano de recuperação judicial, com proposta modificativa de pagamento apresentada durante o conclave, sendo que a recuperanda apresentou aditivo ao plano de recuperação judicial (“As premissas 04, 05 e 06 não se aplicam aos credores que possuem garantia hipotecária”).
Submetido o plano recuperacional e respectivo aditivo à votação, houve aprovação por maioria dos credores presentes.
Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, com fulcro no art. 58 da Lei n. 11.101/05, homologou o plano de recuperação judicial, acrescido do aditivo, devidamente aprovado no ato assemblear, com ressalvas, e concedeu a recuperação judicial em favor da recuperanda, observadas as seguintes ressalvas decorrentes do controle de legalidade:
a) DECLAROU NULA a Premissa 08, no tocante à designação de nova AGC na hipótese de descumprimento do PRJ, por ofensa ao art. 61, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial. Admito, porém, a modificação do plano, a qual deverá ser submetida ao crivo da AGC, antes do encerramento, por sentença, deste processo recuperacional;
b) MODIFICOU PARCIALMENTE a Premissa 11 para ressalvar que, em virtude de a novação estar sujeita a condição resolutiva, a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes e o cancelamento dos protestos podem ser futuramente restabelecidos caso a devedora descumpra obrigação contida no plano de recuperação, o que deve constar dos ofícios a serem encaminhados aos órgãos protetores de crédito e cartórios;
c) DECLAROU A NULIDADE das Premissas 12 e 18, por violação ao princípio da paridade, devendo inserir-se os credores mencionados nas respectivas classes, aplicando-se os mesmos percentuais de deságios previstos à categoria correspondente.
Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo credor BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que a soberania da assembleia de credores não é de modo algum absoluta, podendo ser revista pelo judiciário; a ilegalidade do plano, tendo em vista a inexistência de previsão legal para deságios exorbitantes, bem como prazo de carência excessivo e violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei no 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil. Alegou, ainda, que o Agravado se encontra em estado falimentar e não podendo se soerguer com seus próprios esforços, deve ser decretada a sua quebra.
Assim, pediu pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada e, no mérito, seja provido o recurso para determinar a anulação da assembleia geral de credores, bem como a reformulação do plano de recuperação judicial.
Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:
“(...) Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente, forçoso esclarecer que, embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
Todavia, no caso dos autos, embora a agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda (ID 13552553-origem) foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 49889260-origem.
O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto a forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/05. Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.
Assim, em uma análise sumária, não se verifica qualquer ilicitude que possa inviabilizar a homologação da deliberação tomada em assembleia geral, merecendo, por ora, ser mantida a decisão recorrida, até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”
Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante.
Pois bem.
É cediço que a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.
Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.
Portanto, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
Com efeito, por força de expressa previsão legal (art. 59, caput, c/c art. 50, § 1o e art. 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005), a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial (à qual se refere, também, implicitamente, o § 2o do art. 49) não atinge as garantias, sejam fiduciárias, reais ou pessoais (cambiais ou fidejussórias), que permanecem íntegras.
No que tange, especificamente, aos terceiros garantidores e coobrigados, está expresso no § 1o, do art. 49, que os credores conservam, em face deles, seus direitos e privilégios --- podendo, portanto, buscar a satisfação do crédito em face deles, nas condições originariamente pactuadas, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial e da novação que esta opera em relação à recuperanda.
A respeito, também foi editada a Súmula n. 581, do C. STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Dos dispositivos legais acima mencionados (arts. 59, caput, 50, § 1o, e 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005), extrai-se que a matéria relativa à extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados e liberação/supressão de garantias de qualquer espécie não se insere no âmbito da decisão colegiada da assembleia geral de credores.
A mesma conclusão se extrai, ainda, dos arts. 39, 41 e 45, da Lei n. 11.101/2005, pois na sua sistemática, a votação do plano de recuperação judicial se dá em grupos (classes), o que pressupõe a reunião de credores em condições e com interesses supostamente homogêneos. É essa suposta homogeneidade de condições e interesses entre os credores de cada classe que dá legitimidade à votação por maioria, apurada por classe.
Em conclusão, nos termos da Lei n. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia.
Disso deriva que quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.
Ressalte-se que o agravante votou pela rejeição do plano.
Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas.
Nesse julgamento (REsp n. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021, acórdão publicado em 29/06/2021), a Segunda Seção, por maioria de votos, firmou o entendimento que ora se esposa.
Assim foi ementado o voto vencedor do Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)
No mesmo sentido o REsp 1.885.536/MT:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)
Embora essas decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.
Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
Nesta senda, entendo por comprovada a probabilidade do direito.
Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em caráter excepcional, reformar a decisão de ID 86961523, e DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO vindicado.
Em consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Comunique-se ao Juízo de piso.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR